Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão monocrática de intempestividade do recurso inominado.

2 – Agravo interno. Pressupostos. Tempestividade. A decisão impugnada foi disponibilizada no DJE em 14/02/2022, considerada como publicada em 15/02/2022, iniciando a fluência do prazo recursal em 16/02/2022. A parte contrária opôs embargos de declaração em 19/02/2022, interrompendo o curso do prazo recursal (art. 50, Lei 9.099/1995, com redação dada pela Lei 13.105/2015). O agravo interno foi interposto em 16/03/2022, pelo que é tempestivo.

3 – Agravo interno. Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. No mesmo sentido é o Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, alterado pelo Provimento 20, da Corregedoria de 16/10/2017. A sentença foi disponibilizada no DJE em 22/10/2021 (ID 31774682), considerada como publicada em 25/10/2021, data em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, com termo final para recurso o dia 11/11/2021. Em que pese o registro eletrônico da ciência da sentença em 03/11/2021, há de prevalecer a intimação realizada pelo DJE. De outra parte, a instância recursal não se vincula ao juízo de admissibilidade realizado pelo juiz de origem (art. 1.010 § 3o, CPC). O recurso inominado foi interposto somente em 18/11/2021 (ID 31774690 - 31774695), pelo que é intempestivo. Decisão que não conheceu do recurso inominado mantida.

4 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Recurso inominado não conhecido. Custas e honorários advocatícios na forma fixada na decisão impugnada integrada pela decisão dos embargos de declaração opostos pela parte contrária.

E